Tribunal: TJDFT
Processo: 0001255-36.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CRIMES DE AMEAÇA POR QUATRO VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA POR TRÊS VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE CONSENTIMENTO DA OFENDIDA NO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas se as declarações harmônicas e coerentes de ambas as vítimas, na fase inquisitiva e judicial, foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos registros das mensagens enviadas pelo acusado, no sentido de que o réu agrediu sua ex-companheira, ameaçou ambas as vítimas, por quatro vezes, bem como descumpriu medidas protetivas de urgência.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada ou que as palavras sejam proferidas com ânimo calmo e refletido. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que as ofendidas foram à Delegacia para registrar a ocorrência policial e solicitaram medidas protetivas de urgência.
3. O conjunto probatório demonstra que a vítima não havia retomado o relacionamento com o réu à época das ameaças e da aproximação dele, o que afasta a alegação de consentimento da ofendida. Ademais, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal, este por quatro vezes, bem como do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, este por três vezes, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, à pena de 08 (oito) meses e 01 (um) dia de detenção, mantidos o regime inicial aberto e o deferimento da suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes definidos pela sentença.